Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020380-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE - CPF: 066.791.611-34 (EMBARGANTE), JOELSON VENEGA - CPF: 453.420.591-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE IMÓVEL NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO HERDEIRO-DEVEDOR. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que decidiu pela impossibilidade de penhora de direitos hereditários sobre imóvel registrado em nome de terceiro falecido, sob o fundamento de que o bem ainda não foi incorporado ao patrimônio do herdeiro. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de penhora dos direitos hereditários e quanto ao pedido de averbação premonitória.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à penhora de direitos hereditários sobre imóvel e à averbação premonitória, mesmo sem a abertura do inventário e incorporação do bem ao patrimônio do herdeiro.

3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foi expressamente decidido que, até a partilha, o bem integra um patrimônio autônomo e não pode ser penhorado.

4. Quanto à averbação premonitória, também foi decidido que é inviável em bem não incorporado ao patrimônio do herdeiro. Os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não é cabível a penhora de direitos hereditários sobre imóvel não incorporado ao patrimônio do herdeiro, nem averbação premonitória na matrícula do bem registrado em nome de terceiro falecido, sobretudo à mingua da abertura de inventario
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João Carlos Biancardini Jorge
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para o fim de determinar a
penhora de fração ideal do imóvel urbano inscrito na matricula n. 73.752 do 6o Cartório de Registro Imóveis desta Capital.

Aponta a existência de omissão na decisão colegiada ao argumento da possibilidade de penhora de direitos hereditários que recaem sobre o imóvel, sobretudo porque a ausência de inventário pode ocorrer justamente para frustrar o pagamento dos credores dos herdeiros.

Prossegue, apontando omissão quanto ao pedido de averbação premonitória na margem da matricula do imóvel, a fim de garantir direitos do credor e de terceiros.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acordão quanto à possibilidade de penhora de direitos hereditários que recaem sobre o imóvel, sobretudo porque a ausência de inventário pode ocorrer justamente para frustrar o pagamento dos credores dos herdeiros.

Prossegue, apontando omissão quanto ao pedido de averbação premonitória na margem da matricula do imóvel, a fim de garantir direitos do credor e de terceiros.

Restou decidido no v.
decisum
a impossibilidade de penhora de bem imóvel determinado pertencente ao Espolio, já que o bem ainda não foi incorporado ao patrimônio do herdeiro, e nessa toada, fundamentou-se
a impossibilidade de se deferir a penhora direta na matrícula do imóvel que integra acervo hereditário do Espolio,
como assentado no voto condutor:

(...)
Assim,
e inviável a penhora de direitos hereditários do devedor sobre imóvel registrado em nome do genitor falecido, à mingua da abertura de inventario, vez que o bem ainda não foi incorporado ao seu patrimônio, pois até a partilha a herança constitui um patrimônio autônomo, não havendo bens certos e determinados
.

(...)”

Lado outro, ressalvou-se a possibilidade de tal pedido ser formulado sobre eventuais direitos hereditários no feito sucessório.

Logo, por corolário não cabe averbação premonitória na margem da matricula de imóvel registrado em nome de terceiro já falecido, se o bem ainda não foi incorporado ao patrimônio do herdeiro.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024